Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INVIABILIDADE.
I. Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel por ele alienado fiduciariamente, consoante a inteligência dos artigos 789 e 824 do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil.
II. Nos termos dos artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B do Código Civil, operada a alienação fiduciária, são passíveis de penhora os direitos aquisitivos do devedor fiduciante.
III. Recurso provido.